Tribunal: STF
Processo: HC 264667
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outro, em favor de Vagner Jose dos Passos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.027.961/SP.



    Colho dos autos que o Juízo da Execução homologou o reconhecimento da falta grave imputada ao paciente prevista no art. 50, VI c/c art. 39, II e V, da Lei de Execuções Penais, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (eDOC. 4).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que lhe negou provimento (eDOC. 2). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento (eDOC. 10). 



    Nesta Corte, o impetrante alega que “o presente caso, possui equivocada decisão, eis que a referida falta foi decretada através de uma decisão genérica baseada apenas nos depoimentos dos agentes penitenciários, vem causando evidente constrangimento ilegal no paciente, razão pela qual se presta o presente writ” (eDOC. 1, p. 2). 



    Aduz que “não houve posterior audiência de justificação perante o Juízo da execução, de maneira que não há que se falar em superação da nulidade, sendo inaplicável a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 941” (eDOC. 1, p. 2). 



    Enfatiza que “assim como foi requerida a presença da defesa no acompanhamento dos depoimentos, também foram devidamente solicitadas a oitiva das testemunhas arroladas e a juntada das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local. Tais pedidos, contudo, foram indeferidos, o que causa evidente estranheza, sobretudo por se tratar de diligências essenciais ao exercício do direito de defesa” (eDOC. 1, p. 10). 



    Requer, assim, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No tocante ao indeferimento de diligências no processo administrativo disciplinar, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Sobre a matéria de nulidade do PAD, o Superior Tribunal de Justiça tem a orientação de que, "nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é imprescindível para a regressão definitiva de regime carcerário a prévia oitiva do apenado, em juízo, sob pena de nulidade" (HC n. 407.808/SP, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/10/2017, grifei). 



    Com efeito, a Quinta e a Sexta Turmas já se manifestaram no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação quando não houver regressão definitiva de regime em decorrência da falta grave. 



    Ademais, esta Corte Superior entende também que, nos casos em que o apenado foi interrogado no PAD sem a presença de defesa técnica, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento da eventual nulidade do ato.



    [...]



    No caso dos autos, não se vislumbra a alegada nulidade, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando houver a assistência de advogado. 



    No mais, verifica-se que o paciente incorreu em desobediência às ordens recebidas, mesmo tendo sido advertido, quando chegou, acerca da proibição de tal conduta, que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consiste em falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II e V, da LEP, in verbis:



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 



    [...] 



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei." 



    "Art. 39. Constituem deveres do condenado: 



    [...] 



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 



    [...] 



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    Ademais, a análise do fato praticado, a fim de verificar a configuração ou não de infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    Conforme apontado pela autoridade coatora, a audição prévia prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente se mostra necessária quando há a regressão de regime do sentenciado, algo consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime. FALTA GRAVE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÉVIA INSTAURAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno firmou entendimento segundo o qual a tomada de depoimento do condenado pelo Juízo, realizada em audiência de justificação, afasta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar – recurso extraordinário nº 972.598, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva da óptica pessoal.” (HC 141.952, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 07.10.2020).



    Dos autos, é possível verificar que o paciente foi condenado à perda de 1/3 dos dias remidos e à interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (eDOC 4, p. 3). 



    Dessa forma, por não ter havido a determinação da regressão do regime do paciente, a audição prévia não se faz necessária.



    Por oportuno, os depoimentos dos agentes penitenciários são certamente prova apta a embasar a aplicação de sanções durante a execução penal, como o seriam para condenações criminais. Nesse sentido, veja-se o HC 191.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e o HC 233.982 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023.



    Ademais, quanto ao pleito de atipicidade da conduta em relação à falta grave imputada, essa Suprema Corte possui o entendimento de que tal procedimento é inviável pela via do habeas corpus. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (HC 246154 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 16.10.2024).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente